Tribunal: TJSP
Processo: 2025017-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde - Obrigação de fazer – Autor diagnosticado com transtorno bipolar e quadro depressivo, com pensamentos suicidas – Indicação do tratamento denominado eletroconvulsoterapia _ ECT – Negativa fundada em falta de inclusão no rol da ANS – Tutela de urgência concedida em primeiro grau para determinar a cobertura do procedimento em hospital integrante à rede

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde - Obrigação de fazer – Autor diagnosticado com transtorno bipolar e quadro depressivo, com pensamentos suicidas – Indicação do tratamento denominado eletroconvulsoterapia _ ECT – Negativa fundada em falta de inclusão no rol da ANS – Tutela de urgência concedida em primeiro grau para determinar a cobertura do procedimento em hospital integrante à rede credenciada – Insurgência da operadora – Decisão mantida - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Aplicação da Súmula 102 do TJSP.

Manutenção da multa aplicada. Executividade ligada ao descumprimento da tutela, e que só poderá ser reclamada ao final do processo, se acolhida a pretensão do autor. Limitação em 30 dias.

Provimento parcial para limitar a incidência da multa diária em 30 dias.